Tribunal: CARF
Processo: 13688.001449/2009-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13688.001449/2009-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.380 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de junho de 2021
Recorrente
JOSE AUGUSTO QUEIROZ DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. RENDIMENTOS PROVENIENTES DE
APOSENTADORIA,
REFORMA,
RESERVA
REMUNERADA
OU
PENSÃO. COMPROVAÇÃO.
São isentos os rendimentos provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão, pelos portadores de doenças descritas na legislação de
regência, desde que comprovadas por laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 4/7), lavrada em
03/11/2009, em desfavor do recorrente acima citada, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13688.001449/2009-00
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.380 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13688.001449/2009-00

2008, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de omissão de
rendimentos do trabalho com e/ou sem vínculo empregatício, no valor de R$ 39.400,56.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
Cientificado do lançamento em 16/11/2009 (folha 41), o interessado apresentou,
no dia 11 do mês subsequente, por intermédio de seu curador, a defesa de folha 01, na
qual em resumo requer o reconhecimento da isenção dos rendimentos/proventos de
aposentadoria por invalidez, em conformidade com o art. 39, inciso XXXIII do
RIR/1999.
Para instrução do pleito juntou os documentos de fls. 02 e 07.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 09-37.353 (e-fls. 79/83), os membros da 6a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG), por
unanimidade de votos, decidiram pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito
tributário e, do voto da relatora a quo, podemos destacar o seguinte:
...
O contribuinte se opõe ao lançamento efetuado afirmando que os seus
rendimentos de aposentadoria devem ser considerados isentos do imposto de renda
tendo em vista ser aposentado por invalidez, à vista de sua incapacidade física e
mental.
Quanto a tal alegação destaco as determinações do art. 39, inciso XXXIII, do
Regulamento do Imposto de Renda (RIR/ 1999), aprovado pelo Decreto n° 3.000, de
26 de março de 1999, cuja matriz legal é o art. 6°, inciso XIV, da Lei n° 7.713/88, c/c
o art. 47 da Lei n° 8.541/92, o art. 30, § 2° da Lei n° 9.250/95, c/c o art. 1' da Lei n°
11.052, de 2004:
...
Dispondo sobre essa concessão, o parágrafo 4°, do art. 39 do RIR/1999,
determina que, a partir de 1° de janeiro de 1996, para reconhecimento de novas
isenções, a doença seja comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico
oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, como se verifica
na transcrição do texto legal que se segue:
...
Ainda, a Instrução Normativa n ° 25, de 29/04/1996, em seu artigo 5o parágrafo
2o assim dispõe:
...
A fim de esclarecer a Instrução Normativa parcialmente transcrita acima, o Ato
Declaratório Normativo COSIT n° 10 de 16/05/1996, assim determinou:
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.380 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13688.001449/2009-00

...
No presente caso o laudo pericial apresentado pelo contribuinte durante a fase
de revisão fiscal (fl. 25), emitido pela Fundação Hospitalar do Estado de Minas
Gerais, em 10/07/2008, não foi considerado suficiente pela autoridade lançadora para
o reconhecimento da isenção pleiteada, uma vez que os CID identificadores da
moléstia S06-9 e T69-4 não estavam dentre as doenças arroladas no artigo 39,
XXXIII, do RIR/2009, acima transcrito.
Nesta fase impugnatória o impugnante traz uma declaração emitida pelo
Hospital N.S. Fátima (fl. 0'1), em 18/11/2009, no qual consta que o contribuinte
"apresentou em 0911212005 CID: 161-9 evoluindo c/CID 169-1 e CID G82-4,
estando incapaz de manter suas atividades diárias e até mesmo seus cuidados
pessoais. Mantém desde então acamado c/nutrição por gastrostomia e respiração
pela traqueostomia ".
Os CID I 69-1 e G 82-4 correspondem, respectivamente, as doenças Sequelas de
hemorragia intracerebral e Tetraplegia espástica, as quais não estão incluídas,
expressamente, no rol das moléstias graves constantes do inciso XXXIII do art. 39 do
Regulamento do Imposto de Renda — RIR/99.
Noto que de acordo com o artigo 111, inciso II, da Lei 5.172/66 (Código
Tributário Nacional), a legislação tributária que disponha sobre isenção deve ser
interpretada literalmente, sendo claro, portanto, que somente as doenças listadas na
legislação podem fazer jus à isenção do imposto de renda.
Ainda sobre o assunto ressalto o entendimento unânime da Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar recurso destacado como representativo de
controvérsia (repetitivo), no qual ficou assentado que somente doenças previstas em
lei têm isenção de imposto de renda, não sendo possível a isenção de imposto de renda
a aposentados portadores de outras doenças graves e incuráveis, que não as elencadas
no artigo 6% inciso i XIV, da Lei n. 7.713/88. [RECURSO ESPECIAL N° 1.116.620 -
BA (2009/0006826-7)]
Em seu voto, o nobre relator, ministro Luiz Fux, destacou que, no caso, tem-se a
impossibilidade de interpretação das normas concessivas de isenção de forma
analógica ou extensiva, ficando consolidado o entendimento no sentido de descaber a
extensão do beneficio à situação que não se enquadre no texto expresso da lei.
Por outro lado, ainda que as doenças citadas na declaração de folha 67, emitida
pelo Hospital N. S. de Fátima estivessem dentre relacionadas no inciso XXXIII do art.
39 do Regulamento do Imposto de Renda — RIR/99, não poderia ser aceita a
declaração trazida pelo impugnante, lembrando que o documento hábil para
comprovação é o laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Por último, a título informativo, ressalto que em pesquisas efetuadas no sistema
Dirf da Receita Federal (Dirf ano-calendário 2010), verifiquei que a fonte pagadora do
contribuinte (INSS), ainda continua fazendo a retenção do imposto de renda sobre
rendimentos do trabalho assalariado pagos ao interessado.
Diante do exposto, voto pela improcedência da impugnação do interessado,
mantendo o crédito tributário no processo.
Do Recurso Voluntário
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.380 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13688.001449/2009-00

Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
86/93), argumentado, em síntese, o a seguir transcrito:
...
Registra-se que o Recorrente se encontra aposentado por incapacidade
laborativa, desde 04/04/2006, sendo portador de paralisia incapacitante e
irreversível, CID G 83.9 e G 12.2, conforme perícia domiciliar elaborada por
perito médico, Délio Borges da Fonseca Filho, INSS Patos de Minas — MG, Siape
1502234 (doc. anexo).
Conforme o laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União (Perito
INSS), tal enfermidade ocorreu após diagnóstico de múltiplos aneurismas cerebrais em
data não precisa no ano de 1995, tendo sofrido um Acidente Vascular Cerebral
Hemorrágico grave em 10/12/2005, sendo submetido a diversas intervenções
cirúrgicas, não logrando êxito, evoluindo com sequelas neurológicas irreversíveis e
incapacitantes (docs. anexos).
Deste modo, não merece prosperar a Notificação de Lançamento e a decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora/MG, vez que o
Recorrente é portador paralisia incapacitante e irreversível, CID G 83.9 e G 12.2,
doença prevista no art. 39, inciso XXXIII do RIR/1999, estando seus
rendimentos/proventos oriundos de aposentadoria por invalidez, isentos de tributação,
ou seja, não entram no cômputo do rendimento bruto para fins do IRPF.
...
O laudo pericial em anexo, emitido por serviço médico oficial da União (Perito
Médico do INSS - Patos de Minas), em perícia domiciliar, constatou que o Recorrente
é portador de paralisia incapacitante e irreversível, CID G 83.9 e G 12.2, desde
10/12/2005, portanto, faz jus a isenção do IRPF nos seus rendimentos/proventos
oriundos de aposentadoria por invalidez, em conformidade com o Art. 39, inciso
XXXIII, do Regulamento do Imposto de Renda- RIR/99.
Ressalta-se que a moléstia está comprovada mediante Laudo pericial emitido
por serviço médico oficial da União (Perito Médico do INSS - Patos de Minas), em
conformidade com o §4°, do art.39 do RIR/1999.
O direito de isenção no presente caso decorre da data em que a doença foi
contraída, ou seja, desde o acometimento por moléstia grave, paralisia incapacitante
e irreversível, pelo Recorrente, em 10/12/2005.
...
O Perito Médico do INSS - Patos de Minas, Dr. Délio Borges da Fonseca Filho
Siape 1502231, em perícia domiciliar, apontou que desde o incidente com o Acidente
Vascular Cerebral Hemorrágico grave (10/12/2005), o Recorrente se encontra com
sequelas neurológicas irreversíveis e incapacitantes, CID G 83.9 e G 12.2 (doc.
anexo).
Assim, fica evidente que o Recorrente tem direito a isenção de Imposto de
Renda nos seus rendimentos de aposentadoria, vez que é portador de moléstia grave,
paralisia incapacitante e irreversível, desde 10/12/2005.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.380 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13688.001449/2009-00

...
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a omissão de rendimentos recebidos da Secretaria de Estado
de Planejamento e Gestão, CNPJ no 05.461.142/0001-70 e do Instituto Nacional do Seguro
Social – INSS, CNPJ 29.979.036/0001-40, no valor total de R$ 39.400,56.
Do Mérito
Da Isenção de Rendimentos por Moléstia Grave
Bem, a base legal para o benefício de isenção do imposto de renda sobre os
proventos de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão aos portadores de
moléstia grave consta dos incisos XIV e XXI, do artigo 6o, da Lei 7.713/88,in verbis:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e
os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
(...)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão. (grifos nossos)
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.380 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13688.001449/2009-00

A matéria também é tratada pelos incisos XXXI e XXXIII, do artigo 39, do
Decreto 3.000/99, bem como é definida, em seus §§ 4o e 5o, a forma e o marco inicial para o
reconhecimento destas isenções, in verbis:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão.
(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.
(...)
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII,
a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§ 6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão. (grifos nossos)
Pela legislação acima, verifica-se que para fazer juz a este benefício de isenção do
imposto de renda pessoa física - IRPF, acima citado, deve o contribuinte fazer prova de que os
rendimentos recebidos naquele período são oriundos de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e de que é portador de uma das moléstias erigidas pela Lei,
necessariamente atestada por laudo emitido por serviço médico oficial da União, DF, Estados ou
Municípios.
A motivação da autoridade lançadora constou na descrição dos fatos e
enquadramento legal (e-fls. 5) e foi expressada nos seguintes termos:
Contribuinte não faz jus à isenção pleiteada, tendo em vista não ser portador de
uma das moléstias incapacitantes, posto que os CID S06-9 e T69-4 não estão dentre as
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.380 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13688.001449/2009-00

doenças arroladas no artigo 39, XXXIII, do RIR/2005, conforme laudo pericial
apresentado. Portanto, os valores foram restabelecidos.
Já o julgamento de primeira instância, entendeu por bem em manter a omissão de
rendimentos pelo seguinte fundamento (e-fls. 82):
...
Os CID I 69-1 e G 82-4 correspondem, respectivamente, as doenças Sequelas de
hemorragia intracerebral e Tetraplegia espástica, as quais não estão incluídas,
expressamente, no rol das moléstias graves constantes do inciso XXXIII do art. 39 do
Regulamento do Imposto de Renda — RIR/99.
...
Por outro lado, ainda que as doenças citadas na declaração de folha 67,
emitida pelo Hospital N. S. de Fátima estivessem dentre relacionadas no inciso
XXXIII do art. 39 do Regulamento do Imposto de Renda — RIR/99, não poderia ser
aceita a declaração trazida pelo impugnante, lembrando que o documento hábil para
comprovação é o laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Como visto, os óbices apontados restringem-se à falta de comprovação de que a
moléstia grave do contribuinte esteja no rol das elencadas pela lei isentiva e que o laudo
médico pericial apresentado tenha sido emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do DF ou dos Municípios.
Agora, em sede recursal, o contribuinte complementa a documentação anterior
com a perícia domiciliar (e-fls. 100), emitida pelo INSS, atestando que o interessado é portador
de paralisia incapacitante irreversível, desde 10/12/2005.
Desta forma entendo que o recorrente logrou êxito em sanar a lacuna apontada
pela autoridade lançadora e decisão anterior, cumprindo integralmente os dois requisitos legais
para o reconhecimento de seu benefício de isenção.
Conclusão
Assim, voto pela exoneração integral da infração de omissão de rendimentos
constante nesta Notificação de Lançamento.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.380 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13688.001449/2009-00

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital